Tribunal: TJES
Processo: 5000817-09.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000817-09.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, em que o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (Suscitado) declinou da competência em favor do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (Suscitante), onde já tramitava a ação de inventário do mesmo autor da herança. O Juízo Suscitante argumenta a inexistência de conexão entre as demandas, por possuírem objetos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular quando em curso, em vara diversa, a ação de inventário dos bens deixados pelo mesmo testador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de inventário (art. 610 do CPC) e a ação de confirmação de testamento particular (art. 737 do CPC) possuem objetos distintos, uma vez que a primeira visa apurar e partilhar o acervo hereditário, e a segunda, aferir a validade formal do ato de última vontade.

Inexistente conexão por ausência de identidade de pedido ou causa de pedir, identifica-se entre as ações uma relação de prejudicialidade, que autoriza a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do § 3º do art. 55 do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes.

As deliberações na ação de registro e cumprimento do testamento particular impactam diretamente a definição dos quinhões hereditários na ação de inventário, o que justifica o processamento e julgamento pelo mesmo juízo.

Ajuizada a ação de inventário previamente na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, este juízo torna-se prevento para processar e julgar a ação de abertura de testamento ulteriormente distribuída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória).

Tese de julgamento
:

Ainda que não haja conexão, a relação de prejudicialidade entre a ação de inventário e a de abertura de testamento particular recomenda a reunião dos processos para julgamento conjunto perante o juízo prevento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 55, § 3º; art. 610; art. 737.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.153.194/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES para o processamento e julgamento da ação nº 5038474-78.2023.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5000817-09.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, identificada pelo número 5038474-78.2023.8.08.0024.

Distribuída a ação ao Juízo Suscitado (2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória), apontou tramitar perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória a ação de inventário nº 0009818.70-2021.8.08.0024, declinando de sua competência para que ambas fossem reunidas perante este juízo.

O Juízo Suscitante, a seu turno, afirmou que “não há conexão entre as ações de registro de testamento e inventário, uma vez que esta tem por objetivo a arrecadação dos bens deixados pelo autor da herança e a respectiva partilha entre os seus herdeiros, enquanto àquela tem o escopo de analisar os requisitos legais do testamento, para fins de aferição da existência ou não de vício extrínseco que o torne suspeito de nulidade ou falsidade. Trata-se de um processo de jurisdição voluntária, em que não se discute o conteúdo do testamento, limitando-se a análise das formalidades necessárias à sua validade”, suscitando o presente conflito.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível no sentido da competência do Juízo Suscitante (id nº 13266545).

Pois bem. Interessa, de logo, rememorar prestar-se a ação de inventário (artigo 610 do CPC) a apurar o total dos bens que eram do falecido, pagar as dívidas e encargos, para só depois chegar-se ao resultado líquido do monte partilhável. A ação pertinente à confirmação/publicação do testamento particular (artigo 737 do CPC), por sua vez, volta-se à aferição de sua existência e validade.

Inobstante a diferença entre os objetos de ambas as ações, não compartilhando pedido ou causa de pedir que permitisse identificar serem conexas, tenho por acertada a conclusão enunciada no sentido da existência de prejudicialidade que reclama a aplicação do artigo 55, §3º do CPC.

As deliberações havidas no bojo da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular têm o condão de interferir sobre os quinhões apurados na ação de inventário, havendo, portanto, necessidade de enfrentamento com precedência e realizado pelo mesmo juízo.

Essa é a reflexão colhida junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a denominada vis atrativa do inventário (art. 96 do CPC) é abrangente, sendo conveniente que todas as demais ações que digam respeito à sucessão, dentre elas o cumprimento das suas disposições de última vontade (art. 96 do CPC), também sejam apreciadas pelo juízo do inventário” (REsp n. 1.153.194/MS, publicado em 21/11/2012).

Uma vez ajuizada a ação de inventário nº 0009818.70-
2021
.8.08.0024 perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, deve a tal juízo ser remetida ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular ulteriormente ajuizada, identificada pelo nº 5038474-78.
2023
.8.08.0024.

Assim, sem qualquer delonga, conheço do presente conflito e
declaro competente para apreciar a demanda a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
, para a qual deverão os autos (nº 5038474-78.2023.8.08.0024) ser encaminhados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para declarar a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória competente para apreciar a demanda.